Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000119-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Erro Médico, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), THAIS RENATA XAVIER DOS SANTOS - CPF: 043.341.331-00 (AGRAVADO), DHEYCE DAIANE INACIO CINAT - CPF: 017.075.811-77 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA MARIA DE TORRES E GUERREIRO EL KAREH - CPF: 103.203.727-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), DANNYELY MESSIAS DE SOUZA - CPF: 011.476.291-02 (ADVOGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), REBECA AZEVEDO COUCEIRO - CPF: 057.267.904-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

JULGAMENTO DE PLANO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO. ENTIDADE FILANTRÓPICA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEFERIMENTO PARCIAL - PAGAMENTO HONORÁRIOS DO PERITO. EXCEÇÃO - EXGESE DO ARTIGO 98 §5 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a Agravante seja uma Fundação Pública de Assistência Social, sem fins lucrativos, com atendimento no âmbito do SUS, ausente prova de que está impossibilitada de arcar com as despesas do perito. Decisão que concede à Santa Casa de Misericórdia o benefício da gratuidade da justiça (AJG), excetuando o pagamento dos honorários periciais. Manutenção. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno no RAI N. 1000119-24.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto pela
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
– Id-

200466185, contra julgamento monocrático proferido por esta Relatora ao negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento n. 1000119-24.2024.8.11.0000, mantendo o a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda, haja vista que demonstrado os requisitos necessários para o provimento do recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar a decisão recorrida.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões – Id-

204787153.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
MÉRITO
.

No caso em análise a Recorrente pretende seja reformada a decisão recorrida, para que seja provido o recurso de Agravo de Instrumento proposto contra decisão que
indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Apesar dos argumentos elencados pela Recorrente, entendo que deva ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos e, para evitar tautologia faço a sua transcrição na íntegra,
verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO DE PLANO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO. ENTIDADE FILANTRÓPICA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEFERIMENTO PARCIAL - PAGAMENTO HONORÁRIOS DO PERITO. EXCEÇÃO - EXGESE DO ARTIGO 98 §5 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a Agravante seja uma Fundação Pública de Assistência Social, sem fins lucrativos, com atendimento no âmbito do SUS, ausente prova de que está impossibilitada de arcar com as despesas do perito. Decisão que concede à Santa Casa de Misericórdia o benefício da gratuidade da justiça (AJG), excetuando o pagamento dos honorários periciais. Manutenção. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Vistos.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
(Id-197016672), contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de

INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO
n.º 1009576-13.2020.8.11.0003, proposta por
THAIS RENATA XAVIER DOS SANTOS
,
indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Aduz em síntese que, quando da apresentação de sua peça contestatória, pleiteou pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, todavia, em decisão saneadora o Juízo singular determinou que a Agravante arque com os honorários periciais, sem se manifestar sobre o pleito da justiça gratuita, razão pela qual foram opostos Embargos de Declaração no reiterando o pedido de concessão do benefício e juntando diversos documentos comprovando a hipossuficiência.

Contudo, concluiu o Juízo monocrático em deferir o pedido de justiça gratuita, todavia, excetuando-se as despesas com honorários médicos periciais, sob pena de se inviabilizar a realização da prova.

Alega ser equivocada a conclusão, ao argumento de que os honorários periciais devem serem arcados pelos Estado.

Afirma ser a Agravante uma Associação voltada para o atendimento da comunidade e que, inclusive, atende pacientes encaminhados do Sistema único de Saúde – SUS e que utiliza todas as entradas financeiras para manutenção do próprio Hospital.

Por esta razão, vem requerer a gratuidade de justiça de forma INTEGRAL, com isenção do pagamento de honorários periciais, pelo fato de não possuir, no momento, condições financeiras para arcar com as despesas judiciais, como até para outras despesas.

É o relatório.

Passo ao exame da liminar.

Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete
Sumular 568 do STJ
, segundo o qual
“o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
(Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

O cerne da controvérsia trazido no presente recurso, cinge-se na pretensão da Agravante em obter a integralidade da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, máxime quanto ao pagamento dos honorários periciais, já que se discute ação de indenização por erro médico.

Como é cediço, o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei nº 1.060/50, a ser concedido a todo cidadão e pessoa jurídica que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua condição de necessitado, nos termos dos arts. 2º e 4º da referida lei, previsão esta acolhida pelo atual Código de Processo Civil (art. 99), além do que, a Súmula 481 do STJ dispõe que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Assim, conforme o preceito da referida Súmula, a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência.

Ainda, o CPC prevê a possibilidade de limitação dos efeitos da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §5º, em relação a alguns atos processuais, a exemplo da realização da perícia, como no caso dos autos. No entanto, é medida só poderá ser adotada em situações excepcionais.

No caso dos autos
, todavia,
estamos diante de situação excepcional
, que comporta o afastamento da gratuidade para fins de custeio dos honorários periciais pelo nosocômio réu.

Compulsando os autos do feito de origem, se verifica que a instrução processual arrasta-se há anos, desde o ano de 2020, quando nos últimos atos processuais deu-se início às buscas por perito que aceitasse o encargo.

In casu,
não se tem dúvida quanto ao calvário que se tornará a prestação jurisdicional a fim de se encontrar profissional a fim de que se possa realizar a prova pericial sem que haja custeamento para tanto, ou mesmo que seja custeada pelo Estado.

Referida busca pelo profissional se consistirá em encargo ao Juízo de origem ao empreender esforço hercúleos, como se tem vista em vários casos análogos.

Atendo a referida situação o Juízo singular teve a sensibilidade de determinar a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) ao qual se diga será distribuída o encargo as partes que postularam pela produção da prova.

Não se pode deixar de considerar que a Agravante, apesar de seus déficits, possui elevada movimentação financeira, em razão disso, prudente se fez a conclusão chegada pelo juízo de origem ao determinar a limitação da concessão da gratuidade da justiça a Agravante.

De igual forma, a jurisprudência desde Tribunal Gaúcho, em casos análogos, tem se inclinado pela flexibilização e pelo afastamento pontual da gratuidade da justiça em desfavor dos hospitais, no desiderato de viabilizar a realização de perícia técnica, consoante se infere dos julgados que destaco abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. GAMP – GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO PARCIAL DO BENEFÍCIO. EXCEÇÃO ÀS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 98, §5º, DO CPC. 1. O artigo 98, caput, do Código de Processo Civil e a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça autorizam a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstre a insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais. 2. No caso, o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (GAMP), entidade beneficente de assistência social, demonstrou sua hipossuficiência financeira, pois apresentou Balanço Patrimonial do exercício de 2020 que indica elevado déficit financeiro acumulado. Assim, faz jus ao deferimento parcial do benefício da gratuidade da justiça, a teor do art. 98, § 5º, do CPC, excetuadas as despesas com honorários médicos periciais, sob pena de se inviabilizar a realização da prova pelo valor subsidiado pelo Poder Judiciário no Ato nº 051/2009-P. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO
.(Agravo de Instrumento, Nº 70085302354, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 30-11-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL FILANTRÓPICO. PROVA PERICIAL. PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O hospital réu tem direito de litigar pela assistência judiciária gratuita, em face do serviço que presta a favor da população pelo SUS. A prova pericial é necessária. Em princípio, se a parte ré litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, a prova deve ser custeada pelo Estado. Com a finalidade de ser realizada a prova, o hospital deve arcar com o valor da perícia que exceder a tabela de pagamentos do Estado. Incidência do art. 98, § 5º, do novo CPC. Agravo de instrumento parcialmente provido
.(Agravo de Instrumento, Nº 70084364959, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 05-11-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL. PAGAMENTO HONORÁRIOS DO PERITO. EXCEÇÃO. EXGESE DO ARTIGO 98 §5 DO CPC. Embora a demandada/agravante seja uma Fundação Pública de Assistência Social, sem fins lucrativos, com atendimento no âmbito do SUS, ausente prova de que está impossibilitada de arcar com as despesas do perito. Decisão que concede à Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim o benefício da gratuidade da justiça (AJG), excetuando o pagamento dos honorários periciais. Manutenção. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.(Agravo de Instrumento, Nº 70084507821, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 16-09-2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FUNDAÇÃO HOSPITALAR RÉ. BENEFÍCIO QUE, NAS PARTICULARIDADES DO CASO, NÃO ABRANGE OS HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO MANTIDA. Consoante consignado na decisão monocrática objeto do presente recurso, diante das particularidades do caso, é de ser mantida a decisão concessiva da gratuidade da justiça à fundação agravante, porém com a determinação para que esta arque com os honorários do perito (CPC, art. 98, §5º). Ausente prova cabal acerca da impossibilidade de atender a medida. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. (Agravo de Instrumento nº 5012111-23.2020.8.21.7000/RS, Nona Câmara Cível, TJRS, Rel. Des. Eugenio Facchini Neto, julgado em 17-07-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO RÉU, RESTANDO AFASTADA A GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA, EM RELAÇÃO A ESTE ATO. EXEGESE DO ART. 98, §5º, DO CPC/2015. Considerando que o art. 98, §5º do CPC autoriza a concessão do benefício da AJG em relação a algum ou a todos os atos processuais, no caso concreto, diante das peculiaridades apresentadas, bem como considerando a inversão do ônus da prova, o afastamento da gratuidade conferida à ré, em relação aos honorários periciais, é a solução adequada, estando em conformidade com o regramento processual civil em vigor. Manutenção da decisão que revogou o benefício deferido à ré no que pertine ao custeio do exame pericial. RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento, Nº 70080769094, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 08-05-2019)

Outrossim, se tratando de alegação de erro médico, a prova pericial costuma ter importância vital, sendo que o dever de provar a ausência de defeito no serviço médico prestado é do hospital, independentemente da inversão do ônus da prova estabelecida pelo juízo de origem. Além disso, a prática tem demonstrado que em ações envolvendo erro médico é difícil crer que o
expert
aceite o encargo apenas pelo valor a ser cobrado ao Estado, o que geralmente leva à morosidade do processo.

Dentro disso, julgamento de plano a demanda,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão
que limitou a incidência da gratuidade da justiça.”

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024